Tribunal: TJDFT
Processo: 0722007-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE. CULPABILIDADE. MIGRAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO NORTEADOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4o, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar (i) se há fundamento apto a justificar a exasperação da pena-base; (ii) a possibilidade de alteração do critério norteador utilizado para o recrudescimento da reprimenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
4. Diante da existência de três qualificadoras (concurso de pessoas, rompimento de obstáculo e escalada), é possível a utilização de uma delas para configurar o furto qualificado e das outras na primeira fase, para majorar a pena-base, não configurando bis in idem.
5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5.1. O agente não tem direito a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
6. Não obstante esta Corte considere o critério de 1/8 como mais adequado à justa individualização da pena, deve ser mantida a exasperação promovida em patamar inferior, diante do recurso exclusivo da defesa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 155, §4°, incisos I, II e IV. Art. 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp no 2.213.050/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 13.12.2022. STJ, AgRg no AREsp no 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1363504, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 12.08.2021.